Tribunal: STF
Processo: HC 196367
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mikayo de Almeida Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 637.130/SP.
    O impetrante sustenta, inicialmente, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Assevera, para tanto, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a não realização da audiência de custódia.
    Refere a decisão por mim proferida nos autos do HC nº 195.216/SP em que concedi a ordem para a corré Marcela Naara Silva do Vale e, com fundamento no art. 580 do CPP, “havendo identidade fático-processual, sendo as condições subjetivas deste inteiramente favoráveis, há que se estender ao mesmo os efeitos da ordem anteriormente concedida à corré”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 637.130/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Humberto Martins ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    No entanto, tal como reconheci no HC nº 195.216/SP, a conversão e a manutenção da prisão do paciente está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, que não individualizam a conduta do autuado, deixando o julgador, assim, de sopesar a idade do paciente (21 anos), a primariedade e a quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (34g de cocaína e crack) a ponto de justificar medida mais gravosa. 
    Tenho, portanto, que a identidade de situações entre o paciente desta impetração e a da paciente do HC nº 195.216/SP, recomendam a observância do art. 580 do Código de Processo Penal.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando a identidade de situações entre o paciente deste writ e a do HC nº 195.216/SP, defiro o pedido de extensão para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1500171-73.2020.8.26.0585 da 2ª Vara da Comarca de Presidente Epitácio/SP, devendo o juízo de origem avaliar a necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 
    Dê-se ciência desta decisão ao Relator do HC nº 637.130/SP no Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente